Tribunal: STF
Processo: AP 1098
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido de restituição de bens formulado por MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO (eDoc. 106).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à restituição dos bens apreendidos (eDoc. 110).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, há ausência de interesse na manutenção da apreensão, pois a extração e análise dos dados já foi realizada pela Polícia Federal, nos termos do Laudo nº 174/2023 e IPJ 210/2023, não havendo dúvida, ainda, quanto à propriedade lícita dos bens, conforme ressaltado pela Procuradoria-Geral da República.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do notebook modelo SONY, modelo SVE151J11X, S/N 54508548 0011074, cores preta e cinza metálico, com um HD da marca Western Digital, modelo WD5000BPVT, S/N WXS1E62PZYM6, com capacidade nominal de 500 GB; do Tablet da marca SAMSUNG, modelo SM-T560, cor branca, S/N RQ2H300JYGH; e od Tablet da marca SAMSUNG, modelo SM-T560, cor branca, S/N RQ2H300K1NM apreendidos em posse do réu MARCO TÚLIO RIOS CARVALHO, CPF nº 081.412.306-62.



    Assim sendo, a retirada dos referidos itens deve ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias, de modo que AUTORIZO a destruição dos equipamentos se não forem retirados nesse prazo. 



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente